Tribunal: TJES
Processo: 5011214-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011214-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SCARDINI SIQUARA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011214-60.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DANIEL SCARDINI SIQUARA
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 2014/2017. CONCLUSÃO EM 2019
. NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A pretensão autoral versa sobre retificação da data de promoção, bem como ressarcimento de preterição por suposta falha administrativa.
A narrativa da parte autora é no sentido de que, em 22.11.2019, foi promovida de “Aspirante” a “Oficial Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo”, após ter sido aprovada em todas as etapas de concurso público e concluído o Curso de Formação de Oficiais (CFO) de 2019. No entanto, afirma a ocorrência de preterição e que faz jus ao realinhamento na carreira militar para ser considerado aspirante a oficial na mesma data do CFO 2014/2017, com a consequente condenação do pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, vez que foi irregularmente impedida de participar do CFO 2014/2017.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4)
.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao analisar o presente feito, nota-se que, após a decisão judicial nos autos nº 0026837-02.2015.8.08.0024 para determinar a participação do autor nas demais fases do concurso, foi dado prosseguimento ao processo de promoção. Apesar de a parte autora afirmar que deveria ser promovida de aspirante a oficial em 2017, vê-se que a conclusão do curso de formação de oficiais do qual participou, em verdade, ocorreu apenas em 2019, de modo que não era possível a promoção do autor junto à turma do CFO 2014/2017, ainda que tenha sido aprovado no mesmo concurso público. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, a Lei Complementar Estadual 910/2019, em seu art. 5º, dispõe que “
para ingresso no quadro de oficiais combatentes é indispensável que, além dos requisitos dos incisos I a V do art. 8º, o candidato seja aprovado no Curso de Formação de Oficiais e cumpra estágio probatório conforme disposto nesta Lei Complementar”.
Dessa forma, não é possível retroagir a nomeação do autor ao ano de 2017 ante a ausência de conclusão do CFO naquele período. Destaca-se, ainda, a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
É indubitável que o autor concluiu o curso de formação de oficiais e foi promovido a aspirante somente no ano de 2019, não sendo possível a retroação da sua nomeação ao ano de 2017 se à época nem mesmo havia ingressado no curso de formação [...]
”
. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(6).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)